Tribunal: TJDFT
Processo: 0705523-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705523-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM AGRAVADO: ELLO DISTRIBUICAO LTDA D E S P A C H O A ASM - Associação Saúde em Movimento não comprovou o pagamento do preparo no momento da interposição do recurso. Depositou antes de decisão do Relator. Assim, como caberia ao Relator determinar o pagamento em dobro do preparo e efetuado o primeiro pagamento antes de determinação, à agravante para pagar mais uma parcela do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator